Tribunal: TJES
Processo: 5020384-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020384-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais em que a parte Requerente alega que utilizava os serviços da demandada por meio de máquina de cartões, e que algum tempo depois encerrou o contrato e devolveu a máquina, não deixando nenhum débito em aberto. Relata que anos depois de encerrar o vínculo contratual passou a receber cobranças de um contrato que mantinha com a Getnet, no valor de R$ 1.050,00. Alude que questionou o débito, pois não haveria nenhuma pendência quando do encerramento do contrato, contudo, em razão das cobranças e ameaças de protesto, optou por realizar acordo para pagamento de forma parcelada, e para fins de evitar uma negativação efetuou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o restante parcelou em nove vezes de R$ 100,00 (cem reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS pedidos autorais, e, consequentemente declarando a inexistência de débito entre a Autora e a Requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO referente ao contrato nº. 420771 ; Condenando a parte Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de quatro parcelas de R$ 100,00 (cem reais), cada, com correção monetária desde as datas de 19/05/2021, 21/06/2021, 20/07/2021 e 20/08/2021, cada uma, e juros a partir da citação ; Condenando por fim a Requerida a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5623762) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente utilizava os serviços da recorrida por meio de uma máquina de cartão de crédito. Ocorre que ao término do vínculo passou a receber cobranças relativas ao contrato de cessão de crédito já resoluto no valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais). Temendo que seu nome fosse levado a protesto realizou acordo para pagamento da dívida de forma parcelada, efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e o restante em nove parcelas de R$100,00 (cem reais).

A empresa requerida alega que as dívidas eram referentes a locação da máquina de cartões de crédito, porém não tratou de comprovar de forma inequívoca que as cobranças realizadas de maneira correta, inclusive não fora anexado aos autos o contrato de cessão de direitos assinado pela recorrente. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Na seara do dano material, vislumbro que a devolução dos valores deve ser realizada de forma simples, visto que observada ausência de má fé por parte da empresa recorrida, neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

Repetição de indébito – Preliminares de cerceamento de defesa, incompetência do Juizado Especial e prescrição afastadas – Cobrança indevida caracterizada - Ausência de prova da contratação do valor - Restituição cabível - Não cabimento de restituição em dobro, por não estar caracterizada a má-fé - Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 1008231-54.2017.8.26.0664, Relator(a): Des. Camilo Resegue Neto, data de julgamento: 12/04/2018, data de publicação: 19/04/2018, 1ª Turma Cível e Criminal)

Ação declaratória cumulada com indenização - inocorrência de danos morais - restituição em dobro do valor cobrado afastada - ausência de má-fé na cobrança - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido. (TJSP - Acórdão Apelação 1001505-89.2016.8.26.0279, Relator(a): Des. Coutinho de Arruda, data de julgamento: 29/10/2018, data de publicação: 29/10/2018, 16ª Câmara de Direito Privado)

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Ocorre que, no que concerne ao arbitramento do seu quantum, entendo que o douto juízo a quo o estabeleceu adequadamente, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)